Tribunal: TJMT
Processo: 1000781-12.2020.8.11.0005
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000781-12.2020.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), PATRICIA FERREIRA VARGAS - CPF: 010.128.721-65 (RECORRIDO), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DESCONTOS EM DUPLICIDADE – DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE – LIMINAR DETERMINANDO A DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS – COMPROVAÇÃO DE ESTORNO PELO BANCO PROMOVIDO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO EM DANO MATERIAL E MORAL – INSURGÊNCIA DO PROMOVIDO – DESCONTO EM CONTA INDEVIDOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO – ADEQUAÇÃO EM CONFORMIDADE AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CUMPRIMENTO DE DECISÃO LIMINAR QUANTO AO DANO MATERIAL – NECESSIDADE DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO MATERIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva e solidária, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do CDC.

Havendo comprovação que houveram descontos em duplicidade em conta corrente e folha de pagamento resta caracterizado o dano moral, do qual emerge o dever de indenizar por dano moral.

3. Valor do dano moral fixado em patamar superior do adotado por esta Turma Recursal em casos similares, estando, assim, em descompasso com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Redução deferida.

4. Entretanto, necessária a exclusão da condenação ao pagamento de indenização por dano material, posto que restou comprovado nos autos que houve o cumprimento da decisão liminar com o estorno dos valores.

5. Sentença parcialmente reformada.

6. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos, que condenou a reclamada ao pagamento de R$1.013,94 (um mil e treze reais e noventa e quatro centavos), a título de danos materiais e R$10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, sob o fundamento que houve falha na prestação de serviços da reclamada, em razão do desconto equivocado da parcela do consórcio na conta corrente da reclamante.

A Recorrente nas razões recursais, sustentou que não praticou qualquer ato ilícito, posto que foi descontado apenas o valor da parcela do consórcio em 10/05/2020, anteriormente programada para desconto em conta corrente. Afirma que a reclamante realizou a liquidação antecipada por aplicativo no dia 07/05/2020 e que não houve demonstração de ato lesivo e danos decorrentes da conduta do banco, que após a solicitação da cliente, realizou o estorno do valor descontado.

Ao final requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes, subsidiariamente, requer sejam observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não da falha da prestação de serviços do Banco, decorrente do desconto realizado na conta da reclamante, bem como se é caso de concessão de indenização por danos morais e materiais.

A reclamante alega que em 07/05/2020 realizou o pagamento de uma parcela do consórcio que havia adquirido, no valor de R$ 1.013,94 ( um mil cento e treze reais e noventa e quatro centavos), contudo, no dia 14/05/2020 foi debitado da sua conta bancária o valor de R$ 1.013,94 (um mil cento e treze reais e noventa e quatro centavos), para pagamento de prestação de consórcio, cujo lançamento ficou denominado de “BB Consorcio – Prestação.

Afirma que contatou a gerente da instituição, sendo lhe informada que houve um erro e os valores seriam restituídos no prazo de 03 (três) dias. Até o momento da interposição da ação (28/05/2020) os valores não haviam sido restituídos a reclamante.

A fim de comprovar a tese inicial, acosta cópia do extrato da conta corrente e
prints
de conversa de aplicativo WhatsApp.

O Juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência determinado que o banco reclamado, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, realizasse o estorno de R$1.013,94 (um mil cento e treze reais e noventa e quatro centavos), debitado da conta corrente da requerente de n° 30390-9, agência 0787-0, sob a denominação de “BB Consorcio – Prestação” (id. 70846129 – 28/05/2020).

O Banco reclamado informou o cumprimento da liminar em 25/06/2020.

O promovido sustenta que a reclamante efetuou a liquidação antecipada do consórcio pelo aplicativo (APP) no dia 07/05/2020, contudo, o pagamento da respectiva parcela já estava programado para 10/05/2020, sendo efetuado naquela data novo débito em sua conta corrente.

Aduz que após a solicitação da reclamante e verificação por funcionário da instituição bancária, foi realizado o estorno, sendo o valor creditado em conta corrente da reclamante, inexistindo qualquer conduta ilícita passível de indenização por dano moral e material. A fim de comprovar a tese defensiva, colaciona o
print
da conta corrente reclamante com o estorno realizado.

Chamada a apresentar impugnação, a reclamante sustenta que a reclamada foi intimada no dia 02/06/2020, do presente feito, e efetuou o estorno dos valores em 05/06/2020, descumprindo o prazo estipulado pelo juízo. Sustenta a existência de falha na prestação de serviços, postulando o julgamento de procedência.

Pois bem. Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que houve a comprovação dos descontos em duplicidade na conta corrente da parte promovente.

Verifico, ainda, que houve decisão liminar determinando a restituição dos valores descontados indevidamente.

A parte promovida comprovou o cumprimento da decisão liminar e estorno dos valores descontados conforme extrato juntado no ID 70846137.

Desse modo, malgrado o entendimento firmado pelo Juízo
a quo,
entendo que em relação à indenização a título de dano material, a sentença comporta reforma, posto que restou comprovado pela promovida o estorno dos valores conforme ID. 70846137 e a promovente confirma o estorno dos valores informados pelo Banco, não havendo o que restituído, sendo apenas caso da confirmação da liminar concedida.

Em relação ao pedido de indenização por danos morais, verifica-se que houve a falha na prestação dos serviços, em razão dos descontos em duplicidade. A esse respeito, frise-se que somente após o ajuizamento da presente lide e o deferimento da medida liminar determinado a restituição, foi realizado o estorno dos valores pelo banco, sendo, portanto, acertada a sentença quanto a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

No tocante ao
quantum
da indenização, originariamente valorado em
R$ 10.000,00 (dez mil reais),
merece redução, pois fixado em patamar superior ao valor usualmente adotado por esta E. Turma Recursal em casos similares, estando, assim, em descompasso com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nessa medida, entendo como necessária e suficiente à reparação pelo dano moral a redução do valor indenizatório ao patamar de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
patamar que este relator tem fixado em casos análogos a este.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da promovida para: a) tornar definitiva a liminar concedida; b) julgar improcedente o pedido de indenização a título de dano material; e c) reduzir o valor da indenização por danos morais,
fixando-o no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo íntegros os demais termos da sentença, por seus próprios fundamentos.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021